Tribunal: TJMT
Processo: 0004569-05.2019.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004569-05.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANA CARLA SILVA GONCALVES - CPF: 057.945.211-55 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004569-05.2019.8.11.0064

APELANTE: ANA CARLA SILVA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FALSA IDENTIDADE E USO DE DOCUMENTO FALSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DOS ILÍCITOS – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – ALMEJADA ABSORÇÃO DA CONDUTA DE USO DE DOCUMENTO FALSO PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – INVIABILIDADE – ABSOLVIÇÃO POR OUTRO FUNDAMENTO – RECONHECIMENTO DA SUBSIDIARIEDADE EXPRESSA ENTRE OS DELITOS – AFASTAMENTO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE DELITO MAIS GRAVE [CP, ART. 304] – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
FINAL DA REPRIMENDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelas declarações coerentes e harmônicas dos policiais civis que efetuaram a prisão e pela apreensão do documento falsificado.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Somente se pune o agente pela concretização do tipo penal de falsa identidade se o outro crime mais grave, que o contenha, não seja praticado.

“
A efetiva utilização do documento objeto do falso afasta o enquadramento da conduta no tipo penal de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, que tem caráter subsidiário. Recurso provido”
[REsp 1710259/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004569-05.2019.8.11.0064

APELANTE: ANA CARLA SILVA GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ANA CARLA SILVA GONÇALVES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 4569-05.2019.811.0064 – Código 691916), que julgou a denúncia procedente e a condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 304 e 307, ambos do Código Penal [uso de documento falso e falsa identidade].

Em suas razões, sustenta que não há provas seguras de que tenha concorrido para a prática do delito, uma vez que negou ter se apresentado com nome falso ou fornecido documento falsificado aos policiais civis. Subsidiariamente, sustenta a tese de que deve ser aplicado o princípio da consunção entre os crimes, para que o crime de uso de documento falso seja absorvido pelo crime de atribuição de falsa identidade [doc. digital n. 28040037].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 28040038].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 31571594].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020